Tribunal: TJMT
Processo: 1015697-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015697-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO FRANCISCO NEVES - CPF: 822.645.971-00 (PACIENTE), KAROLINE FERREIRA BUENO LEMES - CPF: 042.887.641-22 (IMPETRANTE), KAROLINE FERREIRA BUENO LEMES - CPF: 042.887.641-22 (ADVOGADO), HELTER LEMES - CPF: 279.895.501-72 (IMPETRANTE), HELTER LEMES - CPF: 279.895.501-72 (ADVOGADO), IARA DOS SANTOS AURELIANO - CPF: 007.388.472-32 (IMPETRANTE), KAROLINE FERREIRA BUENO LEMES - CPF: 042.887.641-22 (ADVOGADO), SEBASTIAO FRANCISCO NEVES - CPF: 822.645.971-00 (PACIENTE), HELTER LEMES - CPF: 279.895.501-72 (ADVOGADO), IARA DOS SANTOS AURELIANO - CPF: 007.388.472-32 (ADVOGADO), JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), IARA DOS SANTOS AURELIANO - CPF: 007.388.472-32 (ADVOGADO), MESSIAS DE JESUS MARTINS FERREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015697-66.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: KAROLINE FERREIRA BUENO LEMES, HELTER LEMES, IARA DOS SANTOS AURELIANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – DECISÃO JUSTIFICADA NO RISCO CONCRETO DE FUGA – RÉU QUE, APÓS SER POSTO EM LIBERDADE DURANTE O PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL, NÃO MAIS FOI ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO, TAMPOUCO COMPARECEU AOS AUTOS, ATÉ A DATA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – RÉU FORAGIDO POR 10 ANOS – EVIDENTE INTENÇÃO DE SE FURTAR DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRISÃO MANTIDA – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente, mesmo após ter sido devidamente citado acerca da acusação, não foi localizado no endereço indicado (...).”
(STJ, HC 529.612/PA)

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas,

Eventuais predicados pessoais não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015697-66.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: KAROLINE FERREIRA BUENO LEMES, HELTER LEMES, IARA DOS SANTOS AURELIANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de SEBASTIÃO FRANCISCO NEVES, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (Código 20626), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil – art. 121, § 2o, II, do CP.

Os impetrantes sustentam que: 1)
“os fundamentos da decisão não são idôneos, bem como a custódia cautelar contra o requerente não se releva imprescindível”
; 2) o paciente
“simplesmente não foi localizado, não havendo provas nos autos que o objetivo (...) era fugir da persecução penal”
; 3)
“a não localização ou revelia do agente, sem a efetiva demonstração que venha simbolizar evasão, não conduz a decretação da prisão preventiva”
; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [primário, endereço certo em Jataí/GO, emprego lícito de jardineiro,
“pessoa humilde e leiga”
]; 5) as medidas cautelares alternativas são
“suficientes para garantir que o processo penal chegará ao seu fim imaculado”
; 6) há nulidades e cerceamento de defesa, haja vista que a
“utilização por parte do Meritíssimo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Serranópolis/GO, do instituto da rainha das provas, considerando que o único indício de uma conduta reprovável”
do paciente decorre de
“depoimentos de testemunhas que sequer confirmarão que ele estava traficando, o que se nota nos autos é que em momento algum teve qualquer pessoa do povo ou usuários para confirmar que ele estava praticando tráfico”
.

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

Em nova petição, os impetrantes solicitaram a desconsideração dos argumentos constantes do item 6 do relatório,
“vez que houve um erro material”
.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015697-66.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Anote-se que os impetrantes limitaram-se a juntar documentos pessoais do paciente e
extratos da tramitação eletrônica da ação penal
, não existindo, inclusive, as certidões dos oficiais de Justiça, tampouco qualquer documento relativo ao inquérito policial.

Consta dos extratos supracitados que a denúncia [não juntada] foi oferecida no dia
26.10.2000
.

O primeiro endereço do paciente existente nos autos era na cidade de Araguaiana/MT –
“SEBASTIÃO FRANCISCO NEVES Filiação: João Dias Filho e Conceição Francisco Dias, data de nascimento: 3/8/1972, brasileiro(a), solteiro(a),
Endereço: Av. José Morbeck, S/n., Cidade: Araguaiana-MT
”
.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em
31.10.2000
para a garantia da ordem pública –
“acolho a representação do doutor delegado, e com fulcro nos art. 311 e 312 do C.P., em garantia da ordem pública, decreto a prisão preventiva de Sebastião Francisco das Neves”
.

O mandado de prisão foi cumprido no dia
22.9.2009
, na cidade de Jataí/GO.

No dia
6.10.2009
, o juiz da causa determinou a citação/intimação do paciente para apresentar a resposta à acusação, bem como o seu recambiamento.

Em
29.12.2009
, foi certificado que o paciente, por meio de carta precatória,
“foi devidamente
citado”
e desejou que lhe fosse
“nomeado defensor dativo”
,
ou seja, nesta oportunidade tomou ciência da ação penal em seu desfavor
.

Na mesma data, foi certificado que o Juízo de Jataí/GO informou, por meio de ofício, que estava aguardando o recambiamento, o qual deveria
“ser feito por este juízo no prazo de 100 (cem) dias, contados da data prisão, ou seja, data de 22/09/09,
sob pena de relaxamento da prisão
”
.

No dia
5.2.2010
, a Defensoria Pública apresentou a defesa preliminar do paciente.

Aparentemente, o paciente foi posto em liberdade no primeiro semestre de 2010, pelo Juízo deprecado,
possivelmente
em razão da demorada em seu recambiamento, conforme consta da anotação do juiz da causa no ID. 51961471 –
“A autoridade deprecada soltou o acusado, p. 106, por conta de provimento local (p. 107)”
.

No dia
17.3.2010
, o juiz da causa determinou que fosse expedida carta precatória para
“o interrogatório do acusado no endereço atualizado”
.

Em
26.7.2010
, foi expedida carta precatória para o Juízo de Jataí/GO,
solicitando
“informações acerca do endereço do réu Sebastião Francisco Neves
(...), para melhor instruir os autos de Ação Penal supra”
.

No dia
29.7.2010
, fora juntado
“Ofício da Comarca de Jataí-GO,
informando o atual endereço do acusado SEBASTIÃO FRANCISCO NEVES, a saber: Av. Ribas Marques, n.o 411, Colmeia Park, Jataí-GO
”
.

Na mesma data supracitada, com as informações do endereço do paciente, foi expedida carta precatória com a finalidade de intimação para o seu interrogatório,
in verbis
:

“Carta Precatória Expedida – INTERROGATÓRIO DODENUNCIADO SEBASTIÃO FRANCISCO NEVES Filiação: João Dias Filho e Conceição Francisco Dias, data de nascimento: 3/8/1972, brasileiro(a), solteiro(a),
Endereço: Av. Ribas Marques, N.o 411, Bairro: Colméia Park, Cidade: Jataí-GO
(...).”

Em
14.9.2010
, foi
“juntada aos autos de Carta Precatória à comarca de Jataí-GO, para proceder a citação e interrogatório do acusado,
não sendo possível o cumprimento pelo fato do acusado não mais encontrar-se no endereço indicado no mandado
.”

No dia
13.10.2010
, o Ministério Público manifestou-se pela decretação da revelia do paciente, uma vez que
“não foi encontrado para ser reinterrogado nos termos das modificações do CPP, conforme teor da certidão de p. 158”
, o que foi acolhido pelo juiz da causa em
14.10.2010
.

Na sentença de pronúncia, proferida em
10.10.2011
, o magistrado singular, além de ressaltar que
“o réu não foi localizado na fase policial e
foragiu novamente após a citação e soltura no juízo deprecado
”
, decretou a prisão preventiva do paciente,
“
especialmente para a garantia da aplicação da lei penal, já que mesmo após sua localização, novamente se evadiu em firme propósito de dificultar seu julgamento
.”

Em
13.5.2014
, o juiz da causa determinou a renovação do mandado de prisão até 9.10.2031, assim como a
“
consulta sobre o endereço do réu nos sistemas online INFOSEG e SIEL
”
e, se
“havendo anotação de novo endereço”
, que fosse deprecado
“ao Juízo do domicílio do réu o cumprimento do mandado de prisão”
.

O processo permaneceu suspenso até
20.7.2020
, quando então foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão do paciente, no dia
14.7.2020
,
em endereço diverso daquele informado nos autos
,
in verbis
:

“Informo a Vossa Excelência que foi dado cumprimento ao mando de prisão, fato ocorrido na Rua 05, no 93, Vila Palmeiras, Jataí/GO, em desfavor de SEBASTIÃO FRANCISCO NEVES (...).”

Formulado pedido de revogação da custódia preventiva, o órgão ministerial manifestou-se pelo seu indeferimento, apontando que
“o acusado, após lograr a liberdade e conquanto era sabedor da ação penal, novamente evadiu-se”
, bem como que
“a conduta do postulante em não manter atualizado seu endereço (desde o ano de 2010) revela sua nítida vontade em se furtar da aplicação da lei penal”
.

No dia
23.7.2020
, o juiz da causa indeferiu o pedido formulado pela defesa, nestes termos:

“[...]
não vislumbro nenhum fato novo que pudesse alterar as razões que deram azo à decretação da prisão cautelar,

sobretudo diante da fuga do distrito da culpa empreendida pelo acusado por aproximadamente 10 (dez) anos
. O simples fato de, após a prisão, a defesa vir aos autos e juntar comprovante de endereço não desarticula os fundamentos da prisão, já que não há garantia outra que o acusado não se furtará novamente à aplicação da lei penal.”

Diante do relatado, verifica-se que o magistrado singular justificou a custódia preventiva no fato de o paciente, após ser posto em liberdade [em 2010]
durante a tramitação da ação penal
, não mais foi encontrado no endereço informado, tampouco compareceu aos autos, até ser cumprido o mandado de prisão no dia
14.7.2020
, ou seja,
depois de uma década
.

Ressalta-se que o endereço informado nos autos era
“Av. Ribas Marques, n.o 411, Colmeia Park, Jataí-GO”
, ao passo que o mandado de prisão foi cumprido
“na Rua 05, no 93, Vila Palmeiras, Jataí/GO”
, sendo este o novo local onde o paciente estava residindo, segundo comprovante de endereço juntado neste HC pelos impetrantes.

Conforme bem reforçado pelo juiz da causa nas informações prestadas,
“mesmo após estar ciente das acusações imputadas contra si, não foi possível localizar o réu para dar seguimento aos atos processuais”
, e,
“desde a comunicação de seu novo endereço, em 29.07.2010, até a data da segregação cautelar em tela, este esteve em local incerto e não sabido, tampouco atualizou seu endereço, nem compareceu nos autos”
, a demonstrar a sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal.

Inobstante as alegações dos impetrantes, não há qualquer demonstração de que houve algum erro na tentativa de localização do paciente no endereço informado nos autos. Ao contrário, o comprovante de endereço juntado nesta impetração comprova que o paciente estava residindo em local diverso.

Outrossim,
“o fato de, após a prisão, a defesa juntar comprovante de endereço não desarticula os fundamentos da prisão, já que não há garantia que o acusado não se furtará novamente à aplicação da lei penal”
, conforme bem apontou a autoridade coatora.

Nesse quadro, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva justifica a manutenção da custódia preventiva do paciente, inclusive para garantir a realização do julgamento do Tribunal do Júri [
réu já pronunciado
].

Colaciono os seguintes arestos do STJ:

“
A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente, mesmo após ter sido devidamente citado acerca da acusação, não foi localizado no endereço indicado
(...).”
(STJ, HC 529.612/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 23/03/2020)

“
O Juízo de primeiro grau apontou, de maneira idônea, a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, ante a fuga do acusado (...), o que perdurou por mais de uma década até o cumprimento do mandado judicial
.”
(STJ, RHC 76.234/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 29/08/2017)

Noutra vertente, as medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas/insuficientes para garantir eventual aplicação da lei penal, visto que o paciente permaneceu foragido por 10 (dez) anos.

Lado outro, eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Por fim, não conheço dos argumentos constantes do item 6 do relatório, por serem estranhos ao processo – referências a “crime tráfico” –, conforme, inclusive, reconhecido pelos impetrantes.

Com essas considerações,
conheço em parte
da impetração e
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020